Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-95.2013.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Pena – Multirreincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de multirreincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.